Tribunal: STF
Processo: MS 21865
Classe: MS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-10-18
Data de publicação: 1995-10-18

Ementa:
E M E N T A: SERVIDOR PÚBLICO - PROCESSO ADMINISTRATIVO - SANÇÃO
   DISCIPLINAR - CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA, POR IMPROBIDADE
   ADMINISTRATIVA - LEI Nº 8.112/90, ARTS. 132, IV, 134 E 141, I -
   ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA, DO
   CONTRADITÓRIO E DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - INOCORRÊNCIA -
   PRETENDIDA DEMONSTRAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS
   PROBATÓRIOS QUE DERAM SUPORTE À PUNIÇÃO DISCIPLINAR - MATÉRIA DE
   FATO CONTROVERTIDA - INVIABILIDADE DA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS
   EM SEDE MANDAMENTAL - MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO.
- O
   processo mandamental não se revela meio juridicamente adequado à
   reapreciação de matéria de fato controvertida nem constitui
   instrumento idôneo à reavaliação dos elementos probatórios, que,
   ponderados pela autoridade competente, substanciam o juízo
   censório proferido pela Administração Pública.
- Refoge, aos
   estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos
   despojados da necessária liquidez, pois o "iter" procedimental do
   mandado de segurança não comporta a possibilidade de instauração
   incidental de uma fase de dilação probatória.
- A noção de
   direito líquido e certo, para efeito de impetração de mandado de
   segurança, ajusta-se, em seu específico sentido jurídico, ao
   conceito de situação que deriva de fato incontestável, vale dizer,
   de fato passível de comprovação documental imediata e
   inequívoca. Precedentes.